Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: Esclareça a parte autora a validade da notificação de ID 107154696 para documentar a mora do contrato de ID 107151231 pois na notificação não há qualquer menção aos termos de contrato juntados com a inicial. De outro lado, o número do contrato de crédito indicado na notificação (CDC 784998239) não guarda qualquer relação com a cédula de crédito que instrui a inicial (Cédula de crédito bancário 067401289). A notificação, outrossim, não traz qualquer dado que permita identificar a prestação vencida. A rigor, a notificação não precisa identificar precisamente o valor da prestação vencida. Mas ainda assim, a notificação tem que identificar claramente o débito, quer indicando o contrato vencido pelo número, quer pelo valor e data da prestação vencida. Um dos dois. A notificação que não identifica a prestação vencida pelo valor e data de vencimento, e aponta apenas número de contrato não é válida para documentação da mora, conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, se identifica o contrato supostamente vencido apenas pelo número e indica ostensivamente número que não está estampado no título apresentado com a inicial. Número "de controle interno" do credor não se presta a identificar o contrato inadimplido nesse quadro, conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Na hipótese em que o número de operação informado no contrato não corresponde ao inserido na notificação enviada ao endereço do devedor, não se pode ter como cumprido o requisito de comprovação da mora, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1345768, 07076435620208070014, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante sustenta, em síntese, a validade da notificação extrajudicial colacionada perante o Decreto-Lei 911/69. Ressalta que a notificação foi enviada ao endereço contratual fornecido pelo próprio financiado, bastando a remessa da carta ao endereço do devedor, nos termos das alterações trazidas pela Lei 13.043/14. Esclarece que número que consta na parte superior da Cédula de Crédito é o da proposta de financiamento (67401289), vinculada ao contrato de número 784998239.30410, de forma que a divergência de numeração se dá por serem operações diferentes. Por fim, afirma estarem presentes todos os requisitos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e pugna, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo acostado à pág. 2 do ID 30827152. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, porquanto o número do contrato é divergente da cédula de crédito, eis que a notificação juntada não identifica claramente o débito. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator